Tribunal: TJMT
Processo: 1021072-66.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021072-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. A. A. D. O. - CPF: 110.223.971-25 (APELANTE), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.126.062-54 (APELANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), LEONARDO MAZZILLO - CPF: 260.223.358-76 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (APELADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.126.062-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por menor, representada por seu genitor, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da operadora de plano de saúde. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a cobertura do tratamento domiciliar, bem como o ressarcimento de despesas com ventilador mecânico, mas afastou a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar tratamento domiciliar, prescrito por médico assistente, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) saber se os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar, fundada na interpretação contratual, sem demonstração de agravamento do quadro clínico da paciente, não configura, por si só, ato ilícito indenizável.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que o mero inadimplemento contratual não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

5. Os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo guardam consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o trabalho realizado e o proveito econômico da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura contratual por parte da operadora de plano de saúde, sem prova de agravamento do estado clínico do beneficiário, não enseja, por si só, indenização por danos morais.

2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios de moderação, proporcionalidade e o grau de zelo profissional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M.A.A.D.O
, representada por seu genitor
Leonardo Silva de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo
juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
Unimed Nacional - Cooperativa Central
.

A sentença recorrida de ID. 300254950 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e, determinar que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento domiciliar da autora, com acompanhamento dos profissionais indicados pelo médico assistente, bem como os insumos e medicamentos necessários. Condenou ainda a requerida ao ressarcimento dos danos materiais relativos às despesas com o ventilador mecânico, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais de ID. 300254953, a Autora, ora Apelante, alega que, apesar de reconhecer a abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, a sentença deixou de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que a recusa da Apelada em autorizar o tratamento domiciliar, mesmo diante de sua condição clínica, supostamente violou os direitos da personalidade e dignidade.

Alega que a recusa da operadora implicou exposição indevida da infante a riscos significativos, especialmente em ambiente hospitalar.

Aduz ainda que a indenização por danos morais é medida adequada à situação, diante da conduta abusiva da Apelada e da condição vulnerável da paciente, requerendo a fixação do valor indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a operadora do plano de saúde ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 300254961.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo provimento parcial do recurso, a fim de condenar a apelada à indenização por danos morais. (ID. 303310367).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se a averiguar a possibilidade de condenação do plano de saúde ao pagamento de danos morais ante a negativa de fornecimento dos tratamentos indicados pelo médico assistente da parte autora, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Acerca dos danos morais, observa-se que o plano de saúde não autorizou o fornecimento do
Home Care
sob a justificativa de que
“o pedido de Home care solicitado, não possui cobertura no ROL de procedimentos da ANS”
– sic. ID. 300254857.

Pois bem, nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando,
in casu
, não há comprovação de um agravamento na condição da parte autora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PÓS-BARIÁTRICO. ROL DA ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...).

5. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem demonstração de agravamento da condição de saúde da beneficiária, não configura, por si só, violação à dignidade ou à integridade psíquica da autora, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia reparadora complementar à bariátrica, devidamente indicada por médico assistente, ainda que não prevista expressamente no rol da ANS.

2. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais."

(N.U 1001784-63.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)
(destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, sendo a manutenção da sentença nesse ponto, a medida que se impõe.

No que tange à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o magistrado deve pautar sua atuação pelos princípios da moderação e da razoabilidade, sopesando, com acuidade, a complexidade e o volume do labor desempenhado, bem como o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Tal prudência visa evitar, de um lado, a oneração desproporcional da parte vencida e, de outro, a desvalorização do ofício advocatício, cuja retribuição deve refletir, com justiça, o empenho e a relevância da atuação profissional.

Desse modo, tendo o magistrado fixado os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo como proporcionais e razoáveis, não havendo o que se falar em majoração.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025